Tribunal: TJBA
Processo: 8007377-58.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007377-58.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CELSO MARCON, CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: RICARDO DE ALMEIDA SANTOS - ME

Advogado(s)
:
ORLEDE MACEDO SOARES

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que consolidou a propriedade de veículo em favor do credor fiduciário, diante da purgação extemporânea da mora.

O embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, argumentando que o Tribunal não apreciou devidamente a ilegalidade da alienação antecipada do bem pelo credor e o consequente enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão
Verificar a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição e obscuridade, no acórdão embargado.
Analisar a viabilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso para modificar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.
O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão central da lide, concluindo que a purgação da mora, realizada após o prazo de cinco dias da execução da liminar, foi intempestiva e, por isso, ineficaz para restituir o bem ao devedor, o que acarreta a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
A alegação sobre a venda antecipada do veículo foi expressamente mencionada no julgado anterior, que a considerou incapaz de infirmar a conclusão principal, pois o direito do devedor à restituição do bem estava condicionado ao pagamento integral da dívida no prazo legal, o que não ocorreu.
A pretensão do embargante de ver analisada a questão do enriquecimento ilícito e as consequências da alienação do bem extravasa os limites da ação de busca e apreensão e não configura omissão do julgado, que se ateve ao seu objeto.
Inexistentes os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, pois o recurso não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não se acolhem os Embargos de Declaração quando o acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado adequadamente as questões postas a julgamento. 2. O recurso de Embargos de Declaração não é a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08070676120248140006 31230787, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno em Apelação Cível nº 8007377-58.2019.8.05.0080, em que figuram como embargante RICARDO DE ALMEIDA SANTOS - ME e como embargado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

II